Tribunal: TJDFT
Processo: 0000195-73.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000195-73.2015.8.07.0006 EMBARGANTES: WILTON RODRIGUES DO CARMO, EDSON FELIPE FERREIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO WILTON RODRIGUES DO CARMO e EDSON FELIPE FERREIRA se insurgem contra as decisões desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduz que todas as teses arguidas guardam fundamento na Constituição Federal. Afirma que o recurso extraordinário merece ser admitido, mesmo com a ausência de preliminar formal e fundamentada, pois, trata-se de direitos e garantias fundamentais. O segundo recorrente argumenta que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento Suprema Corte. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020